Tribunal: TJDFT
Processo: 0787514-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÂO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, DITA CONSENSUAL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508, CPC. UNIÃO ESTÁVEL. FATOS NOVOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença a qual julgou extinto o processo por ser inepta a inicial no período pretendido após janeiro de 2022 até o óbito do ex-companheiro. 1.1. Sustenta, em síntese, que a coisa julgada do processo anterior atinge o lapso temporal de novembro de 2018 a janeiro de 2022, todavia, o pedido inicial nestes autos compreende o lapso de novembro de 2018 a 16/06/2024. 1.2. Contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus o benefício de gratuidade de justiça; e (ii) saber se houve inépcia da inicial por ocorrência da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.2. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrente, ao passo que a recorrida não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário.
4. Mérito. A eficácia preclusiva da coisa julgada consiste na impossibilidade de discussão, em novo processo, das mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes, justificável pelos efeitos produzidos pela coisa julgada, nos termos do art. 508, CPC. 4.1. Sempre que o enfrentamento dos pedidos da nova ação puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos, deve ser reconhecida a ausência do pressuposto processual de validade do processo. 4.2. Precedente: “(...) 9. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 9.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada convém ressaltar que a impossibilidade de discussão, em novo processo, as mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável pelos efeitos produzidos pela coisa julgada. 9.2. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto processual de validade. (...)” (0730414-28.2024.8.07.0001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 14/05/2025).
5. No caso dos autos, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de união estável do período entre dezembro de 2018 e janeiro de 2022, os fatos supostamente ocorridos depois desse período não foram analisados. 5.1. O fato de a sentença daqueles autos ter sido prolatada em 28/8/2023, com trânsito em julgado em 7/8/2024, data posterior ao óbito informado, não é suficiente para comprovar a inexistência da permanência da união estável após a prolação daquela sentença, porquanto depende de prova a ser produzida na fase de conhecimento do processo. 5.2. Dessa forma, o período compreendido pela coisa julgada vai somente até janeiro de 2022, podendo a nova petição inicial abranger somente os fatos novos ocorridos entre fevereiro de 2022 e de 16 de junho de 2024, quando houve o óbito do suposto ex-companheiro da autora. 5.3. Deveria o juízo de origem, antes de extinguir a ação, intimar a parte autora para emendar a inicial a fim de excluir os fatos acobertados pela coisa julgada, bem como de corrigir o pedido para incluir somente os fatos novos posteriores aos analisados nos autos, ou seja, após janeiro de 2022.
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de união estável de um determinado período, os fatos supostamente ocorridos depois desse período não foram analisados.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0730414-28.2024.8.07.0001, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 14/05/2025.